Tribunal: TJMT
Processo: 1030678-21.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030678-21.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ZILDA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 411.171.311-49 (RECORRENTE), LUCILENE LINS FAGUNDES - CPF: 024.298.631-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE VIA WHATSAPP. DOWNLOAD DE APLICATIVO DESCONHECIDO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ART. 14, § 3o, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente a empréstimo contratado mediante fraude, condenou o banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 e à restituição de R$ 3.263,10 a título de danos materiais, sob o fundamento de falha na prestação do serviço. A autora afirma ter clicado em link recebido via WhatsApp, efetuado o download do aplicativo “Autor da Própria Saúde” e, em seguida, sofrido invasão de seu aparelho celular, com contratação de empréstimo, realização de compra no cartão e transferência via PIX a terceiro, quitando posteriormente o valor junto à instituição financeira. O banco sustenta culpa exclusiva da consumidora e requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, apta a ensejar sua responsabilização por danos materiais e morais decorrentes de empréstimo e transferências realizadas após fraude eletrônica, ou se resta configurada a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autora admite ter clicado em link desconhecido recebido via WhatsApp e realizado o download de aplicativo que possibilitou o acesso de terceiros aos dados de seu aparelho celular, conforme narrado na petição inicial e no Boletim de Ocorrência.

4.

A conduta da consumidora, ao instalar aplicativo desconhecido e permitir acesso a dados sensíveis sem cautela mínima, rompe o nexo de causalidade entre o dano experimentado e eventual conduta da instituição financeira.

5.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços admite excludente quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

6.

Inexiste prova de falha sistêmica ou defeito na prestação do serviço bancário, bem como de vínculo entre o fraudador e a instituição financeira, ônus que incumbe à parte autora, conforme art. 373, I, do CPC.

7.

A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece que, em casos de golpe via PIX ou fraude eletrônica viabilizada por ausência de cautela do consumidor, configura-se culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1030678-21.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrido(s):

Zilda de Souza Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, REJEITO as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões deduzidas na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

1) Declarar a inexistência de relação jurídica no tocante ao empréstimo no 536609359, o qual, consoante mencionado, é produto de uma contratação fraudulenta.

2) Condenar o reclamado ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sobre o qual incidirão juros de mora correspondentes à taxa SELIC, a serem calculados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data correspondente à contratação do empréstimo (15/07/2025), devendo ainda ser deduzido do período a correção monetária (IPCA), conforme disposição do artigo 406, § 1o, do Código Civil. Saliento que, a partir do arbitramento da condenação (Súmula 362 do STJ), a correção monetária e os juros incidirão apenas com base na taxa SELIC, diante da natureza mista da mencionada taxa.

3) Condenar o reclamado ao pagamento dos danos materiais (repetição do indébito) no valor de R$ 3.263,10 (três mil, duzentos e sessenta e três reais e dez centavos), sobre o qual incidirão juros de mora correspondentes à taxa SELIC (artigo 406 do Código Civil), rememorando a natureza mista (juros c/c correção) da taxa em questão, contabilizados a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, a data em que a parte autora realizou a quitação do empréstimo contratado fraudulentamente em seu nome (28/07/2025).
”.

Alega a autora que recebeu um link via Whatsapp para assistir uma live com o tema sobre pressão alta, ao clicar no link foi induzida a baixar um aplicativo denominado “Autor da Própria Saúde”, momento em que o fraudador invadiu seu aparelho celular e contrataram em seu nome um empréstimo pessoal no valor de R$ 1.486,34, fizeram uma compra no cartão de crédito no valor de R$ 16,35 e foi realizada uma transferência via PIX, totalizando R$ 1.500,00, para terceiro (Desenvolvedor de Software). Sustenta que realizou o pagamento integral do valor cobrado pelo banco, temendo a incidência dos encargos referentes ao empréstimo. Diz que no dia seguinte procurou o Reclamado para cancelar o empréstimo e as transferências, na qual contestou as movimentações informando o golpe sofrido, mas recebeu a recusa do Requerido. Além disso, registrou o Boletim de Ocorrência junto a Delegacia Especializada de Estelionato.

A Reclamada, ora Recorrente, argumenta que os fatos narrados na inicial, ocorreram por culpa exclusiva da Reclamante que facilitou a ação do fraudador, por isso, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

O cerne de discussão nos presentes autos é a existência, ou não, de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira Recorrente e eventual prejuízo material e moral suportado pela Recorrida.

Da análise dos autos, tanto na narrativa apresentada na petição inicial como no Boletim de Ocorrência, a autora confessa que clicou no link recebido, bem como que baixou o aplicativo “Autor da Própria Saúde”, conforme se vê da narrativa do B.O:

Em que pesem os transtornos sofridos pela Recorrida, não se pode perder de vista que a correntista deu causa para a ocorrência dos eventos narrados na inicial, por não ter agido com o devido zelo ao baixar aplicativo desconhecido, não agindo com cautela nas etapas seguintes do golpe, ficando caracterizada a culpa exclusiva da vítima.

Deste modo, se a parte Autora não diligenciou antes de realizar o download de aplicativo que permite o acesso de terceiros aos dados particulares de seu aparelho celular, resta configurada a sua culpa exclusiva e do terceiro fraudador para a ocorrência do evento danoso.

Nesse sentido, eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍTIMA DE GOLPE DA FALSA CENTRAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A falta de cautela mínima do pagador exclui o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela consumidora recorrida e a conduta da empresa cobradora, portanto, inexistente o dever de indenizar por culpa exclusiva de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença reformada.3

(N.U 1030314-86.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR VÍTIMA DE
GOLPE
VIA
PIX
.
GOLPE
PRATICADO POR FALSÁRIOS. RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS RECORRIDAS NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A transferência equivocada de valores para conta corrente de terceiros, configura culpa exclusiva do consumidor, não existindo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da instituição financeira ao resultado danoso, que, repita-se, ocorreu por culpa exclusiva da consumidora.

2. Cabe a recorrente o ônus de provar que foram os recorridos que deram causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3. A concretização da fraude só foi possível porque o recorrente não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (CDC art. 14, § 3o, II).

4. Inexistindo prova nos autos da ligação do fraudador com os recorridos, não há que se falar em responsabilização destes por danos materiais e morais.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1017899-42.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSUMIDOR VÍTIMA DE
GOLPE
VIA
PIX
-
GOLPE
PRATICADO POR FALSÁRIOS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECLAMADA NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A transferência equivocada de valores para conta corrente de terceiros, configura culpa exclusiva do consumidor, não existindo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da instituição financeira ao resultado danoso, que, repita-se, ocorreu por culpa exclusiva da consumidora.,

2. Cabe ao reclamante o ônus de provar que foi o reclamado que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3. A concretização da fraude só foi possível porque o reclamante não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (CDC art. 14, § 3o, II).

4. Inexistindo prova nos autos da ligação do fraudador com o recorrente, não há que se falar em responsabilização desta por danos materiais e morais.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1066388-13.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

Assim, entendo que não pode ser imputada ao Banco Recorrido a responsabilidade de reparar os danos sofridos à Recorrente,
tendo em vista que a parte autora não agiu com zelo ao facilitar a ação do fraudador e baixar o aplicativo “Autor da Própria Saúde”, fato que possibilitou a ocorrência da fraude.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026